Tribunal: TJPA
Processo: 0019692-06.2016.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10382 - Anulação
Data de julgamento: 2023-12-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0019692-06.2016.8.14.0051

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: EVERSON CAMPOS DE ALMEIDA

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA. CONCURSO PÚBLICO – CURSO DE FORMAÇÃO DE PRAÇA DA POLÍCIA MILITAR - 2016. CANDIDATO ELIMINADO NA FASE DE AVALIAÇÃO MÉDICA. ACUIDADE VISUAL.
EXAME OFTALMOLÓGICO. REQUISITO PREVISTO NO EDITAL. SITUAÇO FÁTICA E PROBATÓRIA QUE IMPÕE A MANUTENÇO DA SENTENÇA. DIVERGÊNCIA ENTRE LAUDO PARTICULAR E O PRODUZIDO PELA BANCA EXAMINADORA. AUSÊNCIA DE CONSIDERAÇO DO FATOR DE CORREÇO MÁXIMO PERMITIDO NO EDITAL PELA BANCA. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer o recurso de apelação cível interposto e negar-lhe provimento, tudo
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de quatro a doze do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e três.

Turma julgadora: Desembargadores
Roberto Gonçalves de Moura (Relator),

Ezilda Pastana Mutran (Vogal) e Maria Elvina Gemaque Taveira (Vogal).

Julgamento presidido pela Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro.

Belém/PA, 12 de dezembro de 2023.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Tratam os presentes autos de
APELAÇÃO CÍVEL
proferida pelo Juízo de Direito da 6ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santarém que, nos autos da Ação Anulatória de Ato Administrativo proposta por EVERSON CAMPOS DE ALMEIDA em face do
ESTADO DO PARÁ julgou procedente o pedido formulado na demanda,
nos seguintes termos (id nº 9974598):

“
3. DISPOSITIVO

Ante o exposto, confirmo os termos da decisão liminar (fl. 22) e, consequentemente,
JULGO PROCEDENTE
o pedido pleiteado na inicial, na forma do art. 487, I, do CPC, julgando extinto o processo com resolução de mérito, para anular o ato administrativo que declarou o autor inapto na segunda fase do concurso público e, por conseguinte, determino que os réus providenciem a sua convocação para participar das demais fases do certame.

O réu Estado do Pará é isento do pagamento de custas, na forma do art. 15, alínea g, da Lei Estadual nº. 5.738/93.

Condeno o réu em honorários advocatícios, por apreciação equitativa (art. 85 §8º do CPC), tendo em vista que o valor da causa é ínfimo, fixo no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais), uma vez que apresentou inicial, réplica e acompanhou o processo até a fase decisória, demasiando zelo, na forma do art. 85 §2º do CPC.

Havendo recurso voluntário, intime-se a parte apelada para oferecer contrarrazões no prazo legal de 15 dias, após encaminhe os autos ao E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, uma vez que inexistente juízo de admissibilidade pelo Juízo
a quo
(art. 1.010, § 3º, CPC).

Ultrapassado prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado e arquive-se.”

Aduziu o autor, na inicial, ter prestado o concurso para ingresso no Curso de Formação de Praças da Polícia Militar – Edital nº 001/CEP/PMPA – 2016, porém fora eliminado na segunda fase do certame – avaliação de saúde – sob a justificativa de ter sido considerado inapto no exame oftalmológico.

Afirma que a banca utilizou o critério de acuidade visual sem correção na avaliação, quando deveria empregar a correção.

O juiz de 1º grau, conforme transcrito acima, sentenciou o feito, julgando procedente o pedido no sentido de anular o ato administrativo que declarou o autor inapto na 2ª fase do certame e determinou que os requeridos garantissem a participação do autor na próxima fase do concurso.

Inconformado com o teor da sentença, o Estado do Pará interpôs o presente recurso (id nº 9974599) sustentando, em suma, a necessidade de reforma da sentença para que seja reconhecida a legalidade do ato de eliminação do autor, ora recorrido, por estar baseado em lei (Lei 6626/2004 – arts. 3º, §2º, “f” e art. 6º, §3º) e no que previa o edital.

Esclarece que o candidato foi eliminado por não ter cumprido a exigência do art. 17-E, inciso XIII, “a” e “b”, da Lei 6626/2004, que foram reproduzidas no edital.

Argumenta que a condição física e mental é primordial para o serviço policial militar, pelo que não se vislumbra qualquer ilegalidade no ato de eliminação do candidato.

Afirma que quando o candidato se apresenta usando óculos na avalição médica deve ser analisado pelos critérios da acuidade visual com e sem correção.

Defende que caso seja permitido que o apelado retorne ao certame com uma interpretação rasa da questão ou mediante a apresentação de exame com laudo não oficial, apontando alterações e, mesmo assim, considerá-lo apto, seria tratar de forma desigual os demais candidatos que apresentaram todos os seus exames normais e saúde hígida.

Arrola precedentes jurisprudenciais que abonariam os seus argumentos.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para que seja reformada a sentença.

O apelado apresentou contrarrazões (id nº 9974603) defendendo a ilegalidade de sua eliminação e pugnando pelo desprovimento do recurso.

Os autos foram remetidos e este Egrégio Tribunal de Justiça e distribuídos à minha relatoria.

Recebi o recurso apenas no efeito devolutivo (id nº 11086936).

A Procuradoria de Justiça, na qualidade de
custos legis
, manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso (id nº 11884078).

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente recurso de apelação e passo a sua análise de mérito.

O autor, ora apelado, aduz que se submeteu ao Concurso Público
Concurso para Admissão ao
Curso de Formação de Praças da Polícia Militar – Edital nº 001/CEP/PMPA – 2016, porém fora considerado inapto na segunda fase do certame – avaliação de saúde – por não se enquadrar nos requisitos legais e do edital em relação ao exame oftalmológico.

Afirma que a banca utilizou o critério de acuidade visual sem correção na avaliação, quando deveria empregar a correção.

Por sua vez, o Apelante defende que a eliminação do candidato autor encontra-se baseada no art. 17-E, inciso XIII, “a” e “b”, da Lei 6626/2004, que foram reproduzidas no edital.

Analisando o caso em questão, observo que, em que pese as razões apresentadas pelo Estado do Pará, deve permanecer incólume a sentença ora combatida.

Com efeito, acerca da impossibilidade de revisão do judicial dos critérios de seleção pública, ressalto que, via de regra, não compete ao Poder Judiciário analisar e discutir os critérios objetivos adotados pela Administração no tocante aos requisitos concernentes aos exames médicos, psicológicos e físicos, todavia é perfeitamente possível ao Poder Judiciário verificar se todas as regras editalícias, as leis, os princípios e preceitos constitucionais aplicáveis ao caso foram respeitados, uma vez que o direito administrativo brasileiro adota o sistema de jurisdição una ou sistema inglês, o qual é aquele em que todas as decisões, sejam administrativas ou de exclusivo interesse privado, poderão ser dirimidos pelo Poder Judiciário, sendo este o único capaz de produzir decisões definitivas com força de coisa julgada.

Não há, pois, que se falar em invasão do mérito administrativo quando o Poder Judiciário verifica, no caso concreto, se houve respeito às leis, princípios e mais precisamente às regras editalícias.

In casu,
acerca da avaliação oftalmológica,
o item 7.3.12, alínea “n” do edital do certame ora em análise diz o seguinte:

“7.3.12. As causas que implicam em inaptidão do candidato durante a Avaliação de Saúde são as seguintes: (...)

n. apresentar no sistema oftalmológico: será observada a Escala de SNELLEN na acuidade visual:

- sem correção: serão considerados aptos os candidatos com acuidade visual mínima de 0,7 (zero vírgula sete) em cada olho separadamente ou apresentar viso 1,0 (um) em um olho e no outro no mínimo 0,5 (zero vírgula cinco);

- com correção: serão considerados aptos os candidatos com acuidade visual igual a 1,0 (um) em cada olho separadamente, com a correção máxima de 1,50 (um e meio) dioptrias esférica ou cilíndrica;

O documento que o Estado do Pará se baseia para alegar seu estrito cumprimento às regras editalícias é o constante no id nº 9974593 – fl. 136, o qual retrata a resposta da Banca Examinadora acerca do resultado de inaptidão do recorrido no exame oftalmológico, o qual foi redigido da seguinte maneira:
“A contestação do candidato não procede. Há ametropia em olho direito maior que a permitida pelo edital (-1,50 equivalente esférico). Para a função de policial militar, é extremamente necessário que haja uma visão EXCELENTE sem correção e/ou uma correção com os óculos de até -1,50 graus. Caso o candidato se depare com uma eventual situação de combate, onde seja necessário disparar tiros a distância, não e possível haver segurança nos disparos por alguém que apresente uma ametropia alta, maior que a permitida no edital, tal como ocorre no caso em análise”

Ocorre que pela reposta da Banca Examinadora observa-se que o candidato foi avaliado somente pela sua acuidade visual sem correção, não sendo constatado que a Banca avaliara o candidato com a correção visual máxima permitida no edital (de 1,5 graus), ou seja, não há qualquer menção de que o candidato, mesmo com a aplicação da correção visual através de lentes, não se encaixasse às regras editalícias. Melhor explicando, o que se percebe é que foi constatada ametropia no olho direito do candidato maior que a permitida pelo edital sem o uso de lentes de correção, contudo, como dito, não ficou atestado que o candidato também não se encaixaria nos padrões editalícios quando da utilização de instrumentos de correção ocular (óculos de grau com correção máxima de 1,5).

E, nesse sentido, através do laudo particular juntado pelo apelado, constata-se que, com a correção visual através de lentes/óculos de grau, possuía ele acuidade visual de 1,00 tanto no olho direito como no olho esquerdo, quando utilizado o fator de correção máximo de 1,5, enquadrando-se na regra editalícia acima transcrita, pelo que se mostra ilegal a eliminação do candidato do certame (v. id nº 9974578 – fl. 26).

Isso posto, é fato incontroverso a divergência de laudos médicos. De um lado, temos a posição do ente público, o qual afirma que o candidato não preencheu os requisitos editalícios, porém com uma fundamentação genérica e sem observar o fato da necessidade de aplicação da correção visual com lentes de grau. De outro, temos um laudo particular que afirma que o recorrido atende aos requisitos editalícios com a correção visual.

Desse modo, muito embora os atos administrativos gozem de presunção de veracidade, entendo que esta premissa, por si só, não autoriza a prevalência da conclusão da Banca Examinadora no caso concreto, pois, como dito, não faz qualquer referência à correção visual com lentes, conforme prevê o próprio edital.

Ademais, cumpre relembrar que a jurisprudência pátria tem se posicionado no sentido que os requisitos que restrinjam o acesso a cargos públicos se legitimam
quando em conformidade com o princípio da legalidade e estritamente relacionados à natureza e às atribuições inerentes ao cargo público a ser provido.

Dessa forma, constatando que houve ilegalidade no ato de eliminação do apelado do concurso público, correta a decisão do juízo
a quo
que julgou procedente o pedido, tendo em vista que o apelado trouxe aos autos a provas técnicas do seu direito.

Ante o exposto,
convergindo com o parecer ministerial, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso de apelação.

É como voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015 – GP.

Belém/PA, 12 de dezembro de 2023.

Desembargador
ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 13/12/2023